Tribunal: TJDFT
Processo: 0742315-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNIB. PESQUISA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens da parte executada em processo de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta a possibilidade da medida com base no art. 139, IV, do CPC, na jurisprudência do STF e no Provimento CNJ no 39/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a utilização do sistema CNIB, em execução singular, como instrumento de pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade, não sendo meio destinado à localização de bens para fins de penhora em execução singular.
4. O Provimento CNJ no 39/2014 não autoriza a utilização do CNIB como ferramenta de busca patrimonial, restringindo-se à efetivação de ordens já proferidas.
5. A consulta à CNIB pode ser realizada extrajudicialmente por qualquer interessado, mediante pagamento dos emolumentos devidos, inexistindo necessidade de intervenção judicial.
6. A responsabilidade primária pela busca de bens recai sobre o credor, que não pode transferir tal ônus ao Judiciário sob pretexto do princípio da cooperação processual.
7. A tentativa de utilizar o CNIB como fonte de pesquisa patrimonial configura desvio de finalidade e é incompatível com sua função normativa e jurisprudencialmente reconhecida.
8. Ausente probabilidade de provimento do recurso ou demonstração de perigo na demora, mostra-se inviável a concessão da tutela recursal pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sistema CNIB não se destina à localização de bens em processos de execução singular, mas apenas à efetivação de ordens de indisponibilidade previamente decretadas.
2. A consulta à CNIB deve ser realizada pelo credor diretamente junto aos cartórios, mediante pagamento dos emolumentos, não cabendo ao Judiciário substituí-lo nessa diligência.
3. O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário a obrigação de realizar, injustificadamente, medidas de localização de bens que podem ser promovidas extrajudicialmente pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 300; 995; 1.019; Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1431170, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 15.06.2022; 1435465, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 29.06.2022; 1434773, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 29.06.2022.